Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701280-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE NERIS DA CUNHA AGRAVADO: (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por VALDIRENE NERIS DA CUNHA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito ao custeio dos materiais necessários e provimento dos seguintes procedimentos cirúrgicos: DICECTOMIA PERCUTANEA COD. 30715571X2; LAMINECTOMIA 30715199X2; TRATAMENTO CIRURGICO DA HERNIA DISCAL 30715180X2; DENERVAÇÃO PERC FACETÁRIA 31403034X2. Sustentou a parte agravante que ser portadora de HERNIA DE DISCO SACROLOMBAR e que o plano de saúde não autorizou os materiais necessários para realização do procedimento e nem indicou a motivação. O pedido foi indeferido na origem em razão da ausência de demonstração do caráter de urgência do provimento judicial. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque os documentos juntados na origem, notadamente o Relatório Médico juntado no ID 231229433 (numeração na origem), não apontam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência ou de emergência. Ou seja, não está afastado o caráter eletivo do procedimento. Mostra-se necessário aguardar a apresentação de defesa para identificar a motivação na recusa da cobertura do plano de saúde. Portanto, não estão demonstrados a probabilidade do direito e urgência da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.